Tribunal: STF
Processo: RHC 253645
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-29
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 955.830/RS, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO”. (eDOC 97)



    O recorrente narra (eDOC 104) haver sido definitivamente condenado pela prática do crime do arts. 129, § 3º, do Código Penal à reprimenda de 6 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Diante da improcedência da revisão criminal proposta, foi impetrado o writ de cujo acórdão ora se recorre.



    Sustenta que não poderia ter sido considerada desfavorável a circunstância judicial da culpabilidade, pois não teria havido “demonstração suficiente de que após estar desacordado o recorrente seguiu agredindo a vítima”. (p. 17)



    Também não o poderia a circunstância do motivo do crime, pois “o fato de o delito ter decorrido de um prévio desentendimento entre o recorrente e a vítima, embora possa ser considerado fútil, não destoa do ordinário à espécie”. (p. 19)



    Tampouco a circunstância das circunstâncias do crime, que o juízo negativou por haver entendido que “seu manifesto descontrole (do recorrente) criara o risco de alastramento da situação de violência que protagonizou a outras pessoas” (p. 20). Alega o recorrente que “havia outros focos de brigas no local, tanto que os policiais militares receberam a informação de que se tratava de briga generalizada, constatada no local, o que inclusive foi confirmado pelas testemunhas que narraram ser ‘comum’ brigas ao final de bailes”. (p. 22)



    Sustenta que a circunstância do comportamento da vítima, considerada neutra, deveria ser favorável ao recorrente, visto que “a vítima estava junto da namorada do recorrente na referida localidade já no meio da madrugada, e esta por sua vez, ter atribuído a ele comportamento inadequado para com ela, além de ter chamado o recorrente de corno e demais palavrões, instigando para o embate corporal”. (p. 22)



    Segundo o recorrente, essas ponderações demandam a fixação da pena-base no mínimo legal de 4 anos.



    Afirma que o Tribunal de Justiça não poderia ter recrudescido o regime inicial de cumprimento de pena, se entendera como correta a dosimetria traçada pelo juízo singular. (p. 26)



    Pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 129, § 4º, do CP, pois o recorrente estaria sob o domínio de violenta emoção, após injusta provocação da vítima, no momento da conduta. (p. 32)



    Aponta que se passaram mais de oito anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, de modo que, se reduzida a pena a 4 anos de reclusão, deve ser declarada a prescrição da pretensão punitiva. (p. 37)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para “readequar a pena-base fixada, para readequar o regime de cumprimento de pena retornando ao regime fixado na sentença, bem como analisando as demais matérias trazidas no bojo do presente recurso”.



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao HC 245.036, que impugnava o acórdão do STJ no HC 925.768/RS, que tinha por objeto a mesma condenação, ao qual neguei seguimento monocraticamente. 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, deixo de conhecer do pleito de mitigação do regime, o qual foi analisado e negado no julgamento do HC 245.036.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Quanto à alegada ilegalidade na dosimetria da pena, verifica-se que o juízo sentenciante fundamentou adequadamente a fixação da pena-base acima do mínimo legal, com base em elementos concretos, como a elevada culpabilidade do agravante e as circunstâncias do delito, especialmente a continuidade das agressões mesmo após a vítima estar incapaz de se defender.



    Eis os termos da sentença:



    ‘Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, ao exame da culpabilidade, tem-se a conduta do réu como altamente reprovável, tendo demonstrado sua irascibilidade e falta de comiseração, ao se dispor a continuar agredindo a vítima mesmo que esta não tivesse esboçado qualquer outra possibilidade de reação depois de atingida. E na esteira dos relatatos, diga-se, se não fosse a intervenção de terceiros, impedindo que continuasse a golpeá-la, provavelmente a configuração delitiva seria justamente aquela inicialmente alvitrada pelo Ministério Público, ou seja de homicídio, quiçá qualificado.



    O réu é primário, tendo a sua conduta social abonada por testemunhas e não há dados para aferição de sua personalidade. Como motivo, a eventual crença do réu de que poderia estar sendo traído se apresenta como mais plausível debaixo de tudo que se aferiu dos dizeres testemunhais e não se recuse que a passionalidade inegavelmente se mostra como precursor de situações de violência como a ora examinada e não se pode afirmar que esta ordem de premissas factuais, mesmo que meramente putativas, sejam eticamente reprováveis. Como circunstância digna de nota tem-se o fato de o réu ter manifestado o desejo de ainda agredir a vítima com um pedaço de pau, e de seu manifesto descontrole ter criado o risco de alastramento da situação de violência que protagonizou a outras pessoas. Já as consequências do delito são inerentes ao tipo penal, não havendo nada a se pinçar que pudesse influir na pena-base. Por fim, na medida em que arredada a versão defensiva, não se consegue debitar a qualquer ação da vítima contributo à eclosão do evento que a levou à morte.



    Com base em tais circunstâncias judiciais, com relevo para a culpabilidade, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão tornando-a definitiva na falta de outras causas modificadoras, a qual deverá ser cumprida no regime inicialmente semi-aberto, conforme disposto no artigo 33, §2°, alínea ‘b’, do Código Penal’.



    Verifica-se que a fundamentação apresentada pelo magistrado encontra-se em consonância com o disposto no artigo 59 do Código Penal e a jurisprudência desta Corte, não havendo falar em manifesta ilegalidade”. (eDOC 98, p. 3)



    Da sentença, não se colhe que a circunstância judicial do motivo do delito tenha sido considerada desfavorável.



    Segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    As demais circunstâncias judiciais foram valoradas a partir de elementos idôneos, patenteando-se o propósito do recorrente de buscar o refazimento da dosimetria da pena a partir de uma nova compreensão dos fatos ocorridos, em substituição ao juízo ordinário. Tanto o comportamento do recorrente durante a conduta delituosa, como o comportamento da vítima prévio a ela, são apresentados nas razões recursais de modo diverso do da sentença, de modo que seu acolhimento dependeria do amplo revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 235.949 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.5.2024; e HC 224.933, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.10.2023.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente